Tribunal: STF
Processo: RE 86951
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS E LUCROS
CESSANTES. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADAS NA ESPÉCIE. PRETENSA
VIOLAÇÃO DO PAR. 3, ART. 20,DO C.P.C.
IMPROCEDENTE, VEZ QUE O ARESTO RECORRIDO NÃO EXPLICITOU SOBRE QUAL
VALOR O DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO INCIDIRIA A PERCENTAGEM FIXADA
PARA OS HONORARIOS DE ADVOGADO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO - INOBSERVANCIA DAS
EXIGENCIAS CONTIDAS NO ART. 305 DO R.I.S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.